Tribunal: TJDFT
Processo: 0722183-96.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE EVENTUAL DANO CAUSADO AO IMÓVEL PELO LOCATÁRIO. FALTA DE CERTEZA E DETERMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR. INÉPCIA PARCIAL DA PETIÇÃO INICIAL. INADIMPLEMENTO DE ALUGUEIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL ESPECÍFICA. INACUMULABILIDADE DE CLÁUSULA PENAL GENÉRICA. BIS IN IDEM. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO RESTRITA PARA O CASO DE PURGAÇÃO DA MORA.
I. É inepta a petição inicial quanto a pedido desprovido de certeza e determinação e que foi deduzido sem a correspondente causa de pedir, consoante a inteligência dos artigos 322, 324 e 330, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Se o contrato de locação contempla cláusula penal para a hipótese específica de inadimplemento dos encargos locatícios, não se pode, em flagrante bis in idem, aplicar cumulativamente cláusula penal genérica instituída para a hipótese de descumprimento de qualquer obrigação contratual.
III. De acordo com o artigo 62, inciso II, da Lei 8.245/1991, honorários contratuais previstos no contrato de locação só incidem na hipótese de purgação da mora no prazo de resposta.
IV. Apelação parcialmente provida.